Tribunal: TJDFT
Processo: 0728619-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728619-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLAN VASCONCELOS TORRES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto DARLAN VASCONCELOS TORRES em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Busca a Apreensão no 0701013-32.2021.8.07.0019, determinou que o agravante indicasse a localização do veículo sob pena de fixação de multa. Afirma que a parte agravada ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face do agravante; que compareceu espontaneamente aos autos e requereu a revogação da decisão, entretanto o juízo proferiu nova decisão determinando que o réu, ora agravante, indicasse a localização do veículo, sobe pena de fixação de multa. Sustenta a necessidade de reforma da decisão. Pugna pelo conhecimento do recurso e concessão de efeito suspensivo. No mérito requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Despacho de ID 28806898 intimando o agravante para se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso. Petição de ID 29136096 do agravante, sustentando o cabimento do recurso e a ilegalidade da decisão. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão agravada determinou que a agravante indicasse a localização do veículo sob pena de multa. Transcrevo a decisão agravada: 1. À vista dos documentos de ID 94016400 e ID 95845256 a ID 95845258, defiro ao requerido os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. 2. A parte requerida compareceu espontaneamente aos autos (ID 94016413) (CPC, art. 239, § 1o), razão por que declaro-a citada. 3. Certo é que o ordenamento jurídico pátrio não tem por objetivo acautelar a inadimplência. 4. A parte requerida firmou o contrato objeto da presente lide e, da análise da planilha apresentada (ID 83456646 - Pág. 11), verifica-se que está inadimplente desde setembro de 2020, tendo efetuado o pagamento de apenas 02 parcelas. 5. Estabelece o artigo 6.o do CPC o princípio da cooperação, de modo que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva" e o § 3o do artigo 3o do mesmo diploma legal dispõe que "A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial." É norma cogente, devendo a conciliação ser estimulada por todos os sujeitos processuais. 6. O artigo 77, por sua vez, estabelece que "(...) Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...)". 7. Outrossim, o artigo 139, inciso IV, do CPC dispõe que "o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 8. Assim, intime-se a parte requerida, por meio do seu advogado, para indicar o local exato em que se encontra o veículo automotor, colocando-o à disposição deste Juízo; ou esclarecer como pretende solver a inadimplência objeto da lide, inclusive como demonstração da boa-fé processual, sob pena de aplicação da multa de que dispõe o § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias. 9. Ressalto que eventual acordo pode ser firmado extrajudicialmente e apresentado em Juízo para homologação. 10. Transcorrido o prazo sem manifestação da parte requerida, intime-se a parte autora para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, se tem interesse na busca e apreensão do veículo ou se pretende a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 11. Por fim, caso a parte autora deixe fluir sem manifestação o interregno que lhe foi assinalado, intime-a, pessoalmente, via sistema (parceira eletrônica) (CPC, art. 246, § 1o), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1o). (destaques no original) A alegação de irregularidade na decisão que determinou a indicação da localização do bem, sobe pena de multa, não se enquadra no rol do artigo 1.015 do CPC, isso porque, o documento ou a coisa que constam do referido dispositivo, destinam-se a constituir prova, assim, é evidente que, neste caso, não se poderia aguardar a sentença final, pois a instrução probatória depende do documento ou da coisa. Contudo, este não é o caso dos autos, uma vez que a indicação do veículo não se presta à constituição de qualquer prova. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No presente caso, não restou demonstrada a urgência de tal análise nessa fase recursal capaz de justificar a mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO. AUDIÊNCIA. ART. 1.015 CPC. ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu o recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1095049, 07166087020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 16/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2021 16:02:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador